Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. da decisão de id 87275969, proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de ALEX LIMA OLIVEIRA, na qual o MM Juiz a quo, determinou a emenda da inicial. Por meio do ID 30904380, o agravante peticiona informando acerca da prolação da sentença e requer a desistência do processo com a respectiva baixa. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0701115-75.2021.8.07.0012) fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Após, dê-se baixa no processo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora